Tribunal: TJSP
Processo: 2250157-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – Suspensão de protesto – Caução em dinheiro ou fiança bancária determinada – Ato discricionário do juiz – Indeferimento de substituição – Ausência de comprovação da titularidade do bem e de sua liquidez – Decisão mantida – Recurso desprovido, prejudicado agravo interno.